Tribunal: STF
Processo: HC 69526
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-22
Data de publicação: 1992-09-22

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO -
INOCORRÊNCIA - ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - PROLAÇÃO DA
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO PENAL
INSTAURADO CONTRA O PACIENTE - PROVIDÊNCIA BENÉFICA - PEDIDO
INDEFERIDO.
- Reputam-se superadas, com o encerramento da
instrução probatória, todas as alegações concernentes a possível
excesso de prazo, sobretudo quando já proferida a sentença penal
condenatória. Precedentes. Doutrina.
- A separação de processos
constitui faculdade legalmente reconhecida aos juízes e Tribunais,
pois essa providência excepcional, admitida pelo art. 80 do Código
de Processo Penal, objetiva acelerar o julgamento da causa,
impedindo, desse modo, o desnecessário prolongamento da prisão
provisória a que se acham sujeitos os diversos acusados.